Tribunal: TJDFT
Processo: 0710398-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DE ÁRVORE. DEVER DE MANUTENÇÃO DA VEGETAÇÃO DA REGIÃO. PODA ÁRVORES. DANOS MORAIS. VALOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos morais em virtude de interrupção no fornecimento de energia elétrica, ocasionada por queda de árvore na região da residência do autor. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Interrupção do fornecimento de energia elétrica. Queda de árvore em poste de energia. Dever de cuidado. Poda de árvores em períodos chuvosos. Na forma do art. 9o, II, do Decreto Distrital 14.783/93, a concessionária de energia elétrica tem o dever de manutenção de árvores em áreas verdes, vias ou logradouros públicos e privados do espaço adjacente, o que envolve a poda, autorizada aos funcionários de referidas empresas e credenciados pela NOVACAP. A queda de árvores em rede de eletricidade é fato previsível, cujos efeitos é possível impedir, de modo que não se caracteriza caso fortuito ou força maior (art. 393 do Código Civil). Precedente (Acórdão: 1276290, Relator: ROBERTO FREITAS). A interrupção do fornecimento de energia elétrica na casa do autor, por aproximadamente 48 horas, decorreu da queda de uma árvore em um poste, devido à chuva que ocorreu na região. O documento de id 37971308 (página 2) consigna que o autor entrou em contato com a ré, em 27/11/2021, às 20h39, para relatar o ocorrido. O serviço de reparação das instalações do local se iniciou no dia 28/11/2021, pela manhã (de id 37971308, página 3), e a última reclamação do autor data de 29/11/2021, às 08:14 (id 37971283, página 2), de modo que se faz presumir que o restabelecimento da energia demorou aproximadamente 48 horas, conforme consta do comunicado condominial de id 37971295. A ré é responsável pela interrupção no fornecimento de energia elétrica e deve recompor os danos extrapatrimoniais que foram causados.
3 – Danos Morais. A interrupção nos serviços de energia elétrica por aproximadamente 48 horas é capaz de causar abalo na esfera psíquica e social do consumidor, nos termos dos fundamentos expostos no tópico antecedente. O recorrente deve ser indenizado, portanto.
4 – Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada, que corresponde à primeira fase (Acórdão: 1197009, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS; Acórdão: 953529, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA), apontam para uma média de indenizações na faixa de R$1.800,00 Na segunda fase, analisa-se a gravidade do fato e as circunstâncias do caso, como o fato de o recorrente ter ficado sem energia elétrica por aproximadamente 48 horas. Tais elementos recomendam a fixação da indenização no valor de R$ 2.500,00, que melhor atende às funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se reforma para condenar a ré ao pagamento de R$2.500,00, a título de danos morais.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

F